Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFEITOS. REPAROS NO IMÓVEL. LAUDOS DE VISTORIAS INICIAL E FINAL. FOTOGRAFIAS. PROVA SUFICIENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A complexidade da causa enseja a majoração do valor dos honorários advocatícios fixados em sentença quando o valor arbitrado mostrar-se desproporcional ao trabalho executado.
2. O parágrafo 8.o do art. 85, do CPC/2015 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa seja muito baixo.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.